Tribunal: TJDFT
Processo: 0746442-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746442-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUI DE PAULO IMPETRANTE: ERICK WILLIAN COUTO, CLAUDIA APARECIDA SOARES, JEFERSON FELIPE DA ROCHA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RUI DE PAULO, o qual foi preso no dia 26 de abril de 2023, em virtude de mandado de prisão expedido nos autos da ação penal no 00003692-42.2017.8.17.0001, em trâmite no Tribunal do Júri de Brasília/DF, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do artigo 121, §2o, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do CP. Os impetrantes sustentam que a fundamentação da decisão é deficiente, pois o magistrado não enfrentou de forma clara as razões que ensejaram a custódia. Afirmam que a manutenção da custódia preventiva do paciente, sob alegação de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, não faz nenhum sentido, na medida em que os antecedentes do paciente são favoráveis à revogação da prisão, e não há qualquer tipo de evidência no feito, de que o fato do paciente ter sido preso no Estado do Paraná, implica na sua evasão do DF para furtar-se de qualquer tipo de responsabilidade penal. Acrescenta que não há má índole do paciente e que este agiu em legítima defesa, conforme consta de seu interrogatório. Afirmam, ainda, que há excesso de prazo na formação da culpa do paciente, pois conquanto o mandado de prisão tenha sido expedido em 26/04/2023, a instrução processual se encerrou tão somente no dia 18/10/2023. Assim, requer a concessão de liminar para que o paciente possa responder ao processo em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva como medida de justiça. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegas, em síntese, que falta fundamento para a manutenção da prisão preventiva e que há excesso de prazo na formação da culpa. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) em razão dos seguintes fatos (ID 52965164 – p. 9): “(...) No dia 2 de janeiro de 2017 (segunda-feira), por volta das 13h, na via pública da SGAS, Quadra 903, Asa Sul, Brasília/DF, o Denunciado, livre para agir de modo diverso e consciente dos seus atos, com inequívoca intenção homicida, na companhia de indivíduo ainda não identificado, fazendo uso de uma FACA, desferiu golpes contra a vítima Wesley de Araújo Bruno (então com 29 anos), provocando-lhe os ferimentos descritos no aludo de exame de corpo de delito e no seu aditamento, acostados às fls. 31/33 e 49. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do Denunciado, uma vez que os golpes não atingiram a vítima de forma imediatamente letal, bem como ela foi socorrida por terceiros e obteve atendimento médico eficaz. DAS QUALIFICADORAS O móvel criminoso é marcado pela FUTILIDADE, consistente em desentendimento banal ocorrido momentos antes entre o Denunciado e a vítima, enquanto eram atendidos no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua de Brasília- - Centro POP. Além disso, o crime foi cometido mediante RECURSO QUE DIFICULTOU a defesa da vítima. Esta, ao sair do Centro POP, foi colhida de surpresa por indivíduo ainda não identificado, que desferiu um soco na vítima e a jogou ao chão, conseguindo, em seguida, imobilizá-la, oportunidade em que o Denunciado aproveitou para esfaqueá-la.” Acrescenta-se, ainda, que os fatos foram presenciados por diversas testemunhas oculares, o que torna certa a materialidade e os indícios de autoria. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão preventiva está embasada em garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 46801490 – p. 2) esclarecendo que: “(...) Da análise dos elementos coligidos durante a investigação policial, verifico que a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa. Isso porque a forma em que praticado o delito – modus operandi – revela especial gravidade na conduta praticada pelos indiciados. Dos autos, extraio a dinâmica dos acontecimentos, destacando o fato de que o acusado, em tese, em local público e em plena luz do dia, na companhia de terceiro não identificado, teria perseguido a vítima e, após o indivíduo não identificado tê-la derrubado e imobilizado-a, teria desferido facadas nela, em razão de desentendimento banal ocorrido durante atendimento no Centro POP. Daí, entendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Ademais, a medida privativa de liberdade também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, consta dos autos que o denunciado vem adotando medidas visando se furtar à ação da justiça, possuindo paradeiro desconhecido, em que pese todas as diligências realizadas visando sua localização. Dessa forma, torna-se patente que a custódia preventiva tem pleno cabimento no caso vertente, pois é absolutamente necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o acusado não possuir paradeiro conhecido, o que coloca em xeque a própria credibilidade da justiça.” A tentativa de crime hediondo praticado com emprego de faca, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima gera intranquilidade na sociedade, acendendo temor com o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente quando após o crime o paciente abandona o distrito da culpa para evitar a aplicação da lei penal. Ademais, como bem consignado na decisão o crime foi praticado em plena luz do dia e, conforme se verifica do inquérito policial, na presença de diversas testemunhas, elementos esses que demonstram o potencial risco para a ordem pública que o paciente representa, pois sua ação não encontrou freios nem mesmo com a presença de várias pessoas. De igual sorte, não verifico qualquer dúvida sobre a necessidade da prisão para se assegurar a aplicação da lei penal, pois houve no caso a necessidade de suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, exatamente porque o a paciente após o fato evadiu-se do distrito da culpa, não demonstrando qualquer interesse em contribuir com a justiça. Assim, nota-se que a decisão está idoneamente fundamentada e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, ante o risco da prática de novos delitos e de se furtar novamente da aplicação da lei, como efetivamente já fez. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante anotado na denúncia, e do fato de ter fugido após o crime para evitar a aplicação da lei penal, o que demonstra a periculosidade do paciente e revela a necessidade da prisão, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social e possibilitando a aplicação da lei penal. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Acrescento, ainda, que não verifico qualquer excesso de prazo para a formação da culpa, pois o decurso elastecido da marcha processual foi contribuído especialmente pelo fato de o paciente após o crime ter se mudado de cidade sem qualquer contribuição para com a justiça, gerando a suspensão do curso processual. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023 07:26:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator